Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703033-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VILMA APARECIDA CAMARGO CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. Decorrido o prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 22 da Resolução CONTRAN 182/05, impõe-se a concessão da segurança para afastar a aplicação das penalidades previstas no CTB 165. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto deixou de apreciar a tese, segundo a qual, a prescrição, após a interrupção, só recomeçaria a correr a partir da data do último ato do respectivo processo administrativo, negando vigência e contrariando o que dispõe o artigo 9o do Decreto 20.910/1932. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange à ausência de apreciação quanto à retomada da contagem de prazo prescricional suspenso em processo administrativo, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029